Tribunal: TJMT
Processo: 1011107-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011107-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZA BORGES CORREA - CPF: 143.369.011-04 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BMG SA

APELADO(S):
LUIZA BORGES CORREA

PROCESSO:
1011107-15.2023.8.11.0041

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NU
LIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS
IGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
– CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –

NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES
AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Na verdade, não procede a alegação da parte apelante de que não recebeu qualquer informação, pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado, essa alegação é corroborada pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saqu
es e uso pessoal do cartão
, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante.

Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG SA em face da sentença proferida no id. 218272747, que, ao julgar parcialmente procedente os pleitos iniciais, converteu o cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum

condenou
o banco no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10%
sobre o
valor da condenação
, nos seguintes termos.

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

III.
1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.
2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

III.
3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.
4
– Declaro a ilegalidade da capitalização dos juros do contrato em questão;

III.
5
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
; e

III.
6
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima, condeno o banco demandado no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o
valor da condenação
.

Proceda-se à
alteração do valor da causa
tal como decidido no item
II.
1.2
.

Sem custas finais
.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Em caso de requerimento de cumprimento de sentença
, fica desde já intimada a
parte vencedora a recolher
as custas
correspondentes
, nos termos da Lei estadual 11.077/20.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.”

Em suas razões recursais,
a parte apelante
pugna pela reforma da sentença, alegando que a contratação é
válida e regular, defendendo ainda a legalidade na cobrança da taxa de juros e a decadência do prazo prescricional
.

Em suas razões recursais, a parte apelante pugna pela reforma da sentença proferida nos autos, argumentando que o contrato celebrado entre as partes é válido e regular. Ainda, sustenta a legalidade da cobrança da taxa de juros estipulada contratualmente, ressaltando ainda a ocorrência da decadência do prazo prescricional aplicável à matéria em discussão.

A apelada, em sede de contrarrazões, rebateu as alegações da parte apelante e defendeu o desprovimento recursal por fal
ta de amparo fático-probatório
(id.
218273156
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG SA em face da sentença proferida no id. 218272747, que, ao julgar parcialmente procedente os pleitos iniciais, converteu o cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum
condenou o banco no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da
condenação

Em suas razões recursais, a parte apelante pugna pela reforma da sentença proferida nos autos, argumentando que o contrato celebrado entre as partes é válido e regular. Ainda, sustenta a legalidade da cobrança da taxa de juros estipulada contratualmente, ressaltando ainda a ocorrência da decadência do prazo prescricional aplicável à matéria em discussão.

Pois bem.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO

A parte apelada, Luiza Borges Correa,
alega ter sido vítima de subterfúgio ao consentir com a obtenção de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), sob o entendimento equivocado de estar formalizando um contrato de empréstimo consignado em sua forma pura e simples.

Em sua defesa, a parte apelante alega ser incontestável que foi contratado um empréstimo na modalidade de cartão consignado, e que só
agora a parte apelante discorda da modalidade aderida, já que desde o momento da adesão tinha o conhecimento prévio das condições contratuais. Afirma ainda, que não há o que se falar em vício de consentimento, ante a assinatura contratual e fornecimento de documentos pessoais.

Portanto
, não o que se falar em engano na contratação, visto que, o autor da ação celebrou o cartão de crédito consignado com o apelante com a plena consciência de que a contratação realizada culminaria em um cartão de crédito.

Analisando os elementos contidos nos autos, constata-se que a parte apelante celebrou um contrato intitulado
“Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”,
consoante se observa no id.
218272733
,
deixando
clara a natureza do empréstimo
a ser efetuado e a ciência da apelada
acerca do Cartão.

Na verdade, não procede a alegação da parte apelante de que não recebeu qualquer informação, pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado, essa alegação é corroborada pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e uso pessoal do cartão (id.
218272732
), evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante.

Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
”
(RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/
2020)(
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/
2020
)(
grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito,
e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.
”
(TJMT – RAC N.U 1025625-
20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/
2019)(
grifo nosso)

2. DA DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL

Cumpre destacar que não se afigura razoável a parte autora da ação inicial afirmar não ter feito
a
contratação do citado cartão de crédito consignado e, somente depois de passados
mais de

dez anos

(contrato assinado em 2009)

de descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “ludibriada”.

Ademais, é oportuno recordar o teor do artigo 178 do Código Civil, que versa sobre a natureza do prazo. Vejamos.

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -
no
caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Entretanto, mesmo que a demanda tenha sido anteriormente instaurada, ela não se adequaria ao inciso destacado, uma vez que não há evidências de erro, dolo ou fraude.

Portanto, tendo em vista que os descontos só foram realizados
pois
houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelada que a parte apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para
saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelada.

3
. DAS TAXAS DE JUROS

De outro giro, não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índices que possam estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é
oneroso, necessário
que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa legalmente aceitável, sendo,
no caso dos autos de
4
,80% (ao mês, segundo o contrato
id.
218272733
)
,
enquanto a taxa média prevista
para a época variava entre 1,30% e 6,61
% (ao mês).

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos
RESp
.
1.061.530/RS
,
Tema 234-STJ
, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOS

a
). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto. [
...]”

(STJ – 1a – Seção -
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano:

Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
1
. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019.

Por tais razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença declarando inexistente o vício de c
onsentimento alegado na inicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024